Tribunal: TJBA
Processo: 0000308-46.2016.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000308-46.2016.8.05.0265

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO GUSMAO DOS SANTOS

Advogado(s): AMADEU LIMA DE OLIVEIRA (OAB:BA8127-A)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. AUTORIA DUVIDOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). REQUISITOS PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Recorrente como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do art. 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
(ID 96233074).

II –

Recurso Defensivo pleiteando, em suas razões, a absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas. Quanto ao porte de arma, sustenta que o artefato não pertencia ao Apelante. Em relação ao tráfico, alega não haver prova da mercancia. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

III –
A
colhimento do pleito absolutório referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo. O conjunto probatório mostra-se frágil e duvidoso quanto à autoria delitiva. A arma foi encontrada dentro de uma residência na qual não há prova de que o Apelante o habitava, nem não estava em sua posse direta. Depoimentos que indicam que o artefato pertencia a terceiro. O próprio Ministério Público, em ambas as instâncias, opinou pela absolvição. Incidência do
princípio
in dubio pro reo
.

IV –

Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, por outro lado, encontram-se devidamente comprovadas nos autos, de forma induvidosa, pelo

Auto de Exibição e Apreensão (ID 96231904 – pág. 10) e pelo Auto de Constatação da substância entorpecente (ID 96231904, pag 11), Laudo Pericial Toxicológico (ID 96231909)
,
e, sobretudo, pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. A quantidade, variedade (crack e maconha) e forma de acondicionamento das drogas apreendidas na mochila do Recorrente, juntamente com seus documentos pessoais, afastam a tese de posse para consumo próprio.

V –

Depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que se revestem de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

VI –

Dosimetria da pena do crime de tráfico que merece reforma. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, que elevou a pena-base, mostrou-se excessiva. Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

VII
-
Cabível a incidência da causa de diminuição referente ao “tráfico privilegiado”. Afastado o fundamento da dedicação à atividade criminosa, que se baseava na condenação pelo porte de arma, e considerando a primariedade e os bons antecedentes do Apelante, impõe-se o reconhecimento do benefício. Aplica-se o redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços), por serem preenchidos todos os requisitos legais e a quantidade de droga não ser expressiva a ponto de justificar fração menor. A pena definitiva para o crime de tráfico de drogas é redimensionada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à qual
deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

VIII
– Recurso conhecido e parcialmente provido,
para absolver o Apelante da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo e reformar a dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000308-46.2016.8.05.0265
, provenientes da Comarca de Ubatã/BA, figurando como Apelante
TIAGO GUSMÃO DOS SANTOS,
Advogados Bel.
AMADEU LIMA DE OLIVEIRA, OAB/BA. 8.127 e Bel. VANDERLEI RAIMUNDO SILVA,

e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.